Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-33.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003149-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo de azar]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAYS MILENA MORAES PERON - CPF: 319.605.268-04 (ADVOGADO), VICTOR VINICIUS DE FREITAS GONCALVES SILVA - CPF: 521.873.378-47 (PACIENTE), NICOLAS GUILHERME DE FREITAS GONCALVES SILVA - CPF: 448.136.048-89 (PACIENTE), CRISTIANE DE FREITAS GONCALVES - CPF: 290.062.268-90 (PACIENTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), THAYS MILENA MORAES PERON - CPF: 319.605.268-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LARISSA GONCALVES MATAVELI - CPF: 703.370.051-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FABIANO MARQUES DE FRANCA - CPF: 038.802.261-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MORGADO RODRIGUES - CPF: 039.452.331-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 003.104.291-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.551-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LITISPENDÊNCIA ENTRE INQUÉRITOS POLICIAIS.
NE BIS IN IDEM
. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECEPÇÃO DO ART. 50 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 924). ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de declínio de competência territorial do Inquérito Policial nº 1010659-05.2024.8.11.0042, instaurado na Comarca de Cuiabá/MT, para a Comarca de Pindamonhangaba/SP, sob o argumento de litispendência com o Inquérito Policial nº 1500145-68.2024.8.26.0445.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de dois inquéritos para apuração de fatos semelhantes configura litispendência e se há justa causa para o trancamento do procedimento investigatório em Cuiabá/MT, considerando a alegada atipicidade da conduta em razão de suposta revogação do art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

III. Razões de decidir

3. A litispendência, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal (CPP, art. 3º) refere-se a ações judiciais e não a procedimentos investigatórios.

4. Entretanto, a instauração de dois inquéritos para apuração dos mesmos fatos pode configurar constrangimento ilegal, violando o princípio do
ne bis in idem
. Contudo, no presente caso, não há comprovação inequívoca de que os procedimentos investigam exatamente os mesmos fatos e os mesmos investigados, sendo incabível a concessão da ordem.

5. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, o STF ainda não decidiu sobre a recepção do art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Tema 924 da Repercussão Geral), prevalecendo, até então, a presunção de constitucionalidade da norma. Assim, não há justificativa para o trancamento do inquérito policial com base nesse fundamento.

IV. Dispositivo

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes: art. 337, § 3º, do CPC; arts. 3º,
95, III, ambos do CPP; art. 50, do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Jurisprudência relevante: STF, RE n. 966.177/RS (Tema 924); STJ, RHC n. 68.988/ES; TJMT, HC n. 1025895-26.2024.8.11.0000; TJMG, Apelação Criminal n. 00310465620218130188.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003149-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR VINICIUS DE FREITAS GONCALVES SILVA, NICOLAS GUILHERME DE FREITAS GONCALVES SILVA, CRISTIANE DE FREITAS GONCALVES
IMPETRANTE: THAYS MILENA MORAES PERON

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIANE DE FREITAS GONCALVES, NICOLAS GUILHERME DE FREITAS GONCALVES SILVA, VICTOR VINICIUS DE FREITAS GONCALVES SILVA contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) que negou o pedido de declínio de competência territorial em favor do Juízo da Comarca de Pindamonhangaba/SP.

A impetrante sustenta que: 1)
“(...) os pacientes figuram como investigados em dois Inquéritos Policiais, quais sejam: 1500145-68.2024.8.26.0445 oriundo da Comarca de Pindamonhangaba/SP e 1010659-05.2024.8.11.0042 da Comarca de Cuiabá/MT, tendo ambos sido instaurados com a finalidade de apurar as mesmas práticas delitivas: Exploração de Jogos de Azar, Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa (...)”
; 2) existe litispendência entre os cadernos policiais, em razão de
“ambos os procedimentos tratarem-se sobre os mesmos fatos”
; 3) pelos fatos de o
“(...) procedimento da Comarca de Pindamonhangaba/SP ser mais antigo e, ainda, ser o domicílio dos investigados, não subsistem motivos à manutenção das investigações de Cuiabá/MT (...)”
; 4)
“(...) se faz necessário o trancamento do presente inquérito, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da atipicidade da conduta (...) considerando a derrogação do art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/41, pelas Leis n. 14.790/2023 e n. 13.756/2018 (...)”
.

Requer a concessão da ordem para o trancamento do Inquérito Policial n. 1010659-05.2024.8.11.0042
“(...) diante da evidente litispendência, posto que ambos os procedimentos investigatórios apuram os mesmos fatos, bem como ausente a justa causa, em razão da atipicidade da conduta (...)”

(id. 266935250).

Não houve pedido de liminar.

O juízo singular prestou informações (id. 268594799).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem (id. 270010896).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, há que se ressaltar que a litispendência, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC (aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3º do CPP), exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, sendo instituto aplicável a ações judiciais e não a meros procedimentos investigativos.

Portanto, não há que se falar, tecnicamente, em litispendência entre inquéritos policiais (HC n. 1025895-26.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE em 09/11/2024).

Contudo, entendo que a instauração de dois inquéritos policiais para investigar
os mesmos fatos
configura constrangimento ilegal, afrontando o princípio do
ne bis in idem
e impondo o trancamento de um dos procedimentos.

Por sua vez, é relevante ressaltar, que o art. 95, III, do CPP dispõe sobre a possibilidade de arguição da exceção de litispendência, sendo esse o meio mais apropriado para a análise dessa alegação.

No âmbito do
habeas corpus
, em que não é permitida a produção de novas provas, é necessário que a litispendência (ou dupla investigação policial) seja comprovada de imediato, por meio de documentos que a evidenciem de forma clara e inequívoca, o que não foi feito no presente caso.

No caso, verifico que a impetrante se limitou a juntar apenas cópias das portarias de instauração dos inquéritos, sem trazer aos autos qualquer elemento que evidencie a identidade entre os fatos apurados ou que demonstre a imprescindibilidade de reunião dos procedimentos investigativos.

Desse modo, como bem ressaltado no parecer ministerial, da lavra do Exmo Procurador de Justiça, Dr João Augusto Veras Gadelha,
“embora as investigações em Mato Grosso e São Paulo envolvam práticas delitivas semelhantes, não há elementos suficientes para afirmar que se tratam dos mesmos fatos ou dos mesmos investigados, justificando a manutenção das investigações em Cuiabá/MT até que eventuais unificações sejam avaliadas futuramente.”

Em outras palavras, a mera existência de inquéritos policiais instaurados contra os pacientes, ainda que as infrações penais apurados possuam as mesmas capitulações jurídicas (organização criminosa, lavagem de capitais e jogos de azar), não implica, por si só, a necessidade de unificação, especialmente quando ausente comprovação de que as investigações versam sobre os mesmos fatos, como é o caso dos autos.

Logo, a insuficiência de documentação apresentada pela impetrante reforça a improcedência da tese defensiva de existência de dupla investigação, não se constatando qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem (STJ, RHC n. 68.988/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJE de 9/11/2016).

Em relação à tese de atipicidade da conduta, sob o fundamento de que houve
“(...) a derrogação do art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/41, pelas Leis n. 14.790/2023 e n. 13.756/2018 (...)”
as quais, segundo a impetrante,
“criaram e regulamentaram a modalidade de apostas de quota fixa baseadas em eventos esportivos e on-line (...)”
, é importante mencionar que o c. STF afetou esse tema (Tema 924) para ser apreciado em rito de repercussão geral (
Leading Case
:

RE n. 966177), com a seguinte questão submetida a julgamento:

“Recurso extraordinário em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, "caput", incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, "caput", do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais.”

Não compete, portanto, a esta Câmara decidir sobre a recepção, ou não, do art. 50, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), uma vez que tal questão ainda se encontra pendente de julgamento no STF, sem qualquer decisão suspendendo a eficácia do aludido dispositivo.

Nesse contexto, à luz do princípio da constitucionalidade das leis, não há que se falar em trancamento de inquérito policial por atipicidade de conduta, visto que, até posterior decisão da Suprema Corte, permanece em vigor a presunção de constitucionalidade pela via da recepção, da norma prevista no artigo 50 da LCP.

Em conformidade, colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“A afetação do tema nº 924 da Repercussão Geral pelo STF, sem determinação de suspensão de processos em curso, torna desnecessária essa providência, dado que, até o julgamento pelo Pretório Excelso, prevalece a presunção de constitucionalidade da norma do art. 50 da LCP (...)”
(TJMG, AP n. 00310465620218130188, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/03/2024, publicado no DJE de 15/03/2024).

De mais a mais, ainda que não demonstradas, de plano, as teses de litispendência e atipicidade da conduta, a justificar a concessão da ordem, nada implica que elas poderão ser mais adequadamente apreciadas pelo juízo competente no momento processual oportuno e pela via adequada, de modo que não identifico o alegado constrangimento ilegal, ao menos em sede de
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025